Tribunal: CARF
Processo: 10715.003120/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.003120/2010-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.510 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLUNA - LINEAS AEREAS URUGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/02/2007, 11/02/2007, 14/02/2007, 16/02/2007,
21/02/2007
PENALIDADE
ADMINISTRATIVA.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos
casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira. Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem para análise das demais questões de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.003120/2010-46
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.510 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.003120/2010-46

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência, apresentado pela Fazenda Nacional,
em face do acórdão no 3201-001.818, de 13/11/2014, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/02/2007, 11/02/2007, 14/02/2007, 16/02/2007,
21/02/2007
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE.
MATERIALIZAÇÃO
DA
INFRAÇÃO.
IMPOSIÇÃO
DA
MULTA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A partir da Lei no 12.350/2010, que alterou o art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, a
multa aplicável pelo descumprimento do prazo fixado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para o registro, no Siscomex, dos dados do embarque, pode
ser elidida, desde que a omissão seja sanada antes do início de qualquer
procedimento de fiscalização.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de penalidade cuja exigência se encontra pendente de julgamento,
aplica-se a legislação superveniente que venha a beneficiar o contribuinte, em
respeito ao princípio da retroatividade benigna. Precedentes da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.

O lançamento fiscal, que originou o presente processo foi abaixo resumido pelo
relatório do acórdão recorrido:
(...)
O presente processo trata da exigência do valor de R$ 25.000,00
consubstanciada no auto de infração de fls. 01 a 09, referente à multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei
37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/03 e nas Instruções
Normativas 28 e 510, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 1994
e 2005, respectivamente.
(...)
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.510 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.003120/2010-46

O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário para aplicar ao
lançamento fiscal o instituto da denúncia espontânea com aplicação retroativa da Lei no
12.350/2010, que alterou o art. 102 do Decreto-Lei no 37/66.
O recurso especial da Fazenda Nacional defende a não aplicação da denúncia
espontânea para a infração apurada no presente processo. O recurso foi admitido por despacho
do presidente da 3a Seção do CARF.
Cientificado por meio de edital, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.

O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
A matéria trazida no recurso já foi pacificada no âmbito do CARF. Com efeito, a
possibilidade de aplicação da denúncia espontânea nas infrações por descumprimento de prazo
regulamentar foi afastada com a edição da Súmula CARF no 126, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, inaplicável ao caso a denúncia espontânea. Como o acórdão recorrido
restringiu a decisão somente quanto à aplicabilidade da denúncia espontânea, é necessário que a
turma recorrida analise as demais questões trazidas em sede de seu recurso voluntário.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.510 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.003120/2010-46

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, devendo o presente processo retornar à turma recorrida para análise e julgamento das
demais questões colocadas no recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital